Tribunal: STF
Processo: ARE 1417206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO AVOCADO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PUBLICO EXONERADO DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE VALORES A TITULO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO). ART. 7º, INCISOS VIII E XVII, COMBINADO COM O ART. 39, § 3º, AMBOS DA CF/88. VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MINIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 47 DO TJCE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NOS AUTOS. ONUS DA PROVA DO ENTE PÜBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível em ação de cobrança, por meio da qual servidor público exonerado de cargo em comissão busca o recebimento de verbas rescisórias relativas ao décimo terceiro salário, indenização de férias não gozadas, acrescidas do adicional de 1/3 (um terço), complemento salarial inferior ao mínimo e danos morais.



    2. Como se sabe, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura, expressamente, aos servidores ocupantes de cargos públicos em geral, efetivos ou comissionados, alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, entre eles, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (art. 7º, VIII e XVII). 3. Atualmente, é firme o entendimento de que, nas ações de cobrança de tais verbas, cabe à parte que proclama a inadimplência do ente público, única e tão somente, demonstrar a existência do seu vínculo funcional, durante o período reclamado no caso concreto. Ao ente público, por seu turno, recai o dever de comprovar o pagamento dos respectivos valores ou a existência de qualquer outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado. Trata-se da aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o ônus probatório deve ser imputado àquele que, dadas as circunstâncias existentes, tenha melhores condições para dele se desincumbir. Precedentes deste Tribunal.



    4. No presente caso, os documentos acostados aos autos atestam a existência do vínculo funcional. Incumbia, assim, ao município réu demonstrar que realizou o pagamento dos valores pleiteados pelo recorrente, a título de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, em relação ao período reclamado, apresentando os respectivos comprovantes de quitação, ou, ainda, quaisquer outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito vindicado, o que, contudo, não ocorreu.



    5. Deste modo, não tendo o município réu se desincumbido de seu ônus probatório, forçoso é o reconhecimento do direito do autor à percepção de tais verbas rescisórias, nos exatos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo.



    6. Já se encontra assente na jurisprudência pátria entendimento no sentido de que a remuneração total do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo vigente no país, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida. Incidência da súmula 47 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    7. A própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, IV, assegura a todos os trabalhadores a percepção do salário mínimo fixado em Lei.



    8. Inexistente qualquer prova concreta de que o comportamento ilícito do ente público municipal tenha repercutido, negativamente, para além da esfera meramente patrimonial do particular, não há, por conseguinte, que se cogitar de danos morais indenizáveis.



    9. Merece, entretanto, ser reformada a sentença, em parte, tão somente para determinar o pagamento das férias e décimo terceiro salário, acrescido do 1/3 constitucional, relativo ao período trabalhado durante o ano de 2014, bem como a complementação do salário mínimo vigente, devendo repercutir a diferença em cada verba a ser paga.



    - Precedentes. - Reexame Necessário conhecido. - Apelação conhecida e parcialmente provida. - Sentença parcialmente reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente